Tribunal: TJDFT
Processo: 0720427-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0720427-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO EDUARDO REPEZZA FERREIRA AGRAVADO: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA, NARA VEICULOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida em liquidação provisória de sentença (autos n° 0702332-26.2020.8.07.0001), oriunda do processo de conhecimento n° 2016 01 1 118593-4 (0034157-68.2016.8.07.0001). Nada obstante a certidão ao ID 17402201 asseverar como possível prevenção o AI 0708661-28.2018.8.07.0000, distribuído ao Desembargador Hector Valverde Santanna, o que ensejou a redistribuição aleatória à 1a Turma Cível, em razão do eminente Magistrado não mais compor este órgão, a 3a Turma Cível encontra-se preventa para o julgamento do presente recurso. Isso porque, compulsando os autos de origem (processo n° 0702332-26.2020.8.07.0001), constata-se que a Apelação Cível n° 2016 01 1 118593-4 foi distribuída à 3a Turma Cível, sob a relatoria do e. Desembargador Álvaro Ciarlini, tanto que o agravante requer, no termo de interposição do presente recurso, a distribuição por prevenção ao referido órgão colegiado. Nos termos do artigo 81, caput, do RITJDFT, “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” Dessa forma, o presente agravo de instrumento deve ser distribuído por prevenção ao mencionado Órgão Julgador. A propósito, no processo de referência erroneamente indicado neste recurso (0711036-96.2018.8.07.0001), assim como no Agravo de Instrumento distribuído ao Desembargador Hector Valverde Santanna, figura no pólo ativo parte diversa, impondo-se, pois, a retificação do número dos autos de origem no presente agravo. Ante o exposto, redistribua-se este recurso à 3a Turma Cível desta Corte com as cautelas de praxe, procedendo-se à devida compensação. Caso seja afastada a hipótese de prevenção do aludido órgão, retornem-se os autos a esta Desembargadora. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA